Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739754-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por SHOULDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., em face de decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória cautelar antecedente para garantir, em favor da embargante, a emissão de certidão de regularidade fiscal (ID 169484846). Em suas razões, afirma a embargante que houve omissão na análise dos seguintes pedidos: (ii) determinar que o Estado promova a alteração no seu sistema da situação do débito para “garantido” ou “suspenso”, e que se abstenha (iii) de inscrever o nome da Autora no CADIN, no SERASA ou em outros órgãos de proteção ao crédito; (iv) de realizar protesto extrajudicial e de penhorar (averbar) administrativamente os bens da Autora, quando da inscrição dos mencionados débitos em dívida ativa; e (v) de revogar ou indeferir quaisquer benefícios fiscais em favor da Autora em razão desses débitos. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), qualquer das partes, no prazo de 5 dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Compulsando os autos, verifica-se que o embargante, na petição inicial, formulou os seguintes pedidos em sede de tutela : “Ante o exposto, diante da presença dos requisitos necessários, requer a concessão da tutela de evidência (art. 311 do CPC) ou, subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), inaudita altera parte, a fim de (i) reconhecer o direito da Autora de que os débitos objeto do Auto de Infração no 14556/2014 não constituam óbice à emissão de sua certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do CTN, conforme decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS – Tema 237), bem como (ii) determinar que o Estado promova a alteração no seu sistema da situação do débito para “garantido” ou “suspenso”, e que se abstenha (iii) de inscrever o nome da Autora no CADIN, no SERASA ou em outros órgãos de proteção ao crédito; (iv) de realizar protesto extrajudicial e de penhorar (averbar) administrativamente os bens da Autora, quando da inscrição dos mencionados débitos em dívida ativa; e (v) de revogar ou indeferir quaisquer benefícios fiscais em favor da Autora em razão desses débitos.” Consta na decisão prolatada (ID 167799900): “Isto posto, DEFIRO a tutela provisória cautelar antecedente requerida, para o fim de garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal à autora mediante caução idônea integral prestada conforme ID 167704244.” Observo, portanto, que há omissão na análise dos pedidos de itens ii, iii, iv e v formulados na inicial. Assim, assiste razão o embargante quanto à omissão. Primeiramente, retifico a decisão embargada para constar que houve a concessão de tutela de urgência incidental e não cautelar antecedente, nos termos da fundamentação da decisão embargada. Os pedidos ora imputados como omissos decorrem da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não se admite no caso em tela. Explico. Nos termos do precedente vinculante com a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo pelo c SJ, tema 237, a garantia por meio da apólice permite apenas e tão somente a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Confira-se: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” Não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito em questão, porquanto não houve depósito em dinheiro, conforme previsto no art. 151, II, do CTN. Não é outro o entendimento do e. TJDFT e do c. STJ. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. IPVA. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário - que impede a prática de quaisquer atos executivos - encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). 2. O oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular 112 desta Corte." 3. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é possível a oferta dessas garantias para obter certidão positiva com efeito de negativa. Nesse sentido, é o Tema 237 do STJ: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa." 4. A apólice do seguro-garantia foi emitida no valor de R$ 50.060,04 que corresponde à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, os quais foram acrescidos de honorários advocatícios. Registre-se que o acréscimo de 30% constante do § 2o do art. 835 do CPC somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica na presente hipótese, pois se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, não pode ser interpretada extensivamente. 5. A decisão agravada deve ser parcialmente reformada, apenas para acolher a garantia ofertada, a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1703777, 07043545520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e integralizar a decisão retro (ID 167799900) para indeferir os pedidos, nos termos da fundamentação. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora afirma tratar-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal da empresa agravada, bem como na alteração da situação do débito no sistema do Estado, para que conste como “garantido” ou “suspenso”, além de determinar que o ente público se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito ou promover quaisquer atos de cobrança do débito. O pedido liminar foi parcialmente deferido, conforme se observa da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp no 1.123.669/RS, que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes do ajuizamento da respectiva execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada, mediante o oferecimento de garantia idônea e suficiente, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Sustenta que “o reconhecimento do direito da Agravante à garantia da exigência fiscal e do seu direito de obter Certidão Positiva de Débitos Fiscal com Efeitos Negativos faz com que o Estado seja impedido de adotar medidas coercitivas indiretas, como, por exemplo, a inscrição da Agravante em cadastros de inadimplentes”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na expedição de certidão de regularidade fiscal em seu favor, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional, bem como a determinação para que o agravado não faça uso de medidas coercitivas indiretas, tais como a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, após o oferecimento de seguro garantia do débito. Sobre o tema, o art. 151 do Código Tributário Nacional enumera as seguintes hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. Da leitura do dispositivo legal transcrito, observa-se que a oferta de seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão exigibilidade do crédito tributário. No mesmo sentido, a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. No mais, vale destacar que o direito à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206 do CTN, não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em si. Sobre o tema, colaciono elucidativo precedente a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo singular, em sede de antecipação de tutela, determinou a emissão de certidão negativa de débito tributário com efeito de positiva, após o oferecimento de caução de seguro garantia pela sociedade anônima demandante. 1.2 O Distrito Federal, ora agravante, sustenta que o oferecimento de caução nos casos de concessão de tutela antecipada de urgência (art. 300, §1o do CPC) não se aplica aos requerimentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da existência de regra especial. 1.2.1 Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida se houver o depósito integral da quantia em dinheiro, de acordo com o Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do teor da decisão proferida nos autos do Recurso Especial repetitivo no 1.156.668-DF. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. No caso em deslinde, observa-se que a decisão agravada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, mas permitiu a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Convém frisar que a expedição da referida certidão não importa na suspensão da exigibilidade do crédito, razão pela qual o seguro garantia consiste em caução suficiente para permitir a emissão de tal documento, com fundamento no art. 300, § 1o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1169372, 07144232520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não há óbice à adoção de meios coercitivos indiretos para a cobrança do débito, razão pela qual não verifico a probabilidade do direito do agravante, requisito necessário para concessão da liminar pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 00:11:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora